Tribunal: TRF3
Processo: 0003156-46.2016.4.03.6133
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
186/283)

0003156-46.2016.4.03.6133

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 74650

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ART. 344 DO CÓDIGO PENAL. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INTIMIDAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.

1. O elemento subjetivo do tipo é o denominado dolo específico, ou seja, é imprescindível a presença do especial fim de favorecer interesse próprio ou alheio, mediante o emprego de violência ou grave ameaça contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funcione ou seja chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral.

2. No que concerne à violência exigida na configuração do tipo penal, deve ser entendida como a de ordem física; já a grave ameaça consiste na promessa de causar um mal futuro, possível, verossímil e considerável, ou seja, com potencial de intimidação da vítima. Ausente qualquer desses elementos, a conduta é atípica.

3. Do exame da prova oral produzida infere-se que, apesar de moralmente questionável a conduta do apelante, não ficou caracterizada a grave ameaça necessária à configuração do tipo previsto no art. 344 do Código Penal.

4. Apelação provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PROVIMENTO à apelação para, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, absolver BENEDITO DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA da imputação de prática do crime previsto no art. 344 do Código Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.